Tribunal: TJDFT
Processo: 0728625-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. INCÊNDIO CIRCUNSTANCIADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUEBRA DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERICULOSIDADE CONCRETA. SUPOSTA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de incêndio circunstanciado, em contexto de violência doméstica, sob a alegação de ausência de materialidade delitiva e de ilegalidade da prisão preventiva, supostamente decretada de ofício, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial.
2. A prisão preventiva encontra respaldo legal, tendo em vista tratar-se de crime praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, III, do Código de Processo Penal, estando presentes os requisitos autorizadores da medida (fumus comissi delicti e periculum libertatis), conforme elementos constantes nos autos do inquérito e na denúncia já oferecida.
3. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela suposta prática do delito após o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas ao paciente, aliado ao histórico de ameaças e violência, denota a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, sendo a segregação necessária para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.
4. A alegação de ilegalidade da decretação da prisão preventiva de ofício não subsiste, uma vez que houve manifestação prévia do Ministério Público, ainda que favorável à aplicação de cautelares alternativas, o que afasta a configuração de decisão ex officio, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
5. Demonstrada a reiteração delitiva, a escalada de violência e o descumprimento de ordens judiciais anteriores, mostra-se legítima e proporcional a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em resposta à necessidade concreta de proteção da vítima e de prevenção de novos atos criminosos.
6. Ordem conhecida e denegada.